Tribunal: TJMT
Processo: 1012880-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012880-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), MARIA HELENA SANTOS - CPF: 318.154.301-25 (AGRAVANTE), SILVIO DALL AGNOL - CPF: 835.308.781-20 (AGRAVADO), ANGELA DALL AGNOL AMADOR - CPF: 487.337.761-72 (AGRAVADO), PATRICIA DALL AGNOL MARQUES - CPF: 885.294.791-49 (AGRAVADO), CESAR DALL AGNOL - CPF: 327.815.121-68 (AGRAVADO), ALEXANDRE DALL AGNOL - CPF: 487.125.071-72 (AGRAVADO), JOAO VIANEI DAL PIVA - CPF: 208.984.520-15 (AGRAVADO), ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRICIO - CPF: 024.176.371-11 (AGRAVADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (PROCURADOR), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (PROCURADOR), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), DHEMER JHONY DALL AGNOL - CPF: 036.069.231-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILA DALLAGNOL - CPF: 046.421.891-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO MIGUEL DALL AGNOL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O PROPONENTE EMENDE A INICIAL E APRESENTE O DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE E REDUNDAÇÃO DA MEDIDA – INOCORRÊNCIA – MEDIDA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ART. 524, “CAPUT”, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 524, “
caput
”, do CPC, determina que, no cumprimento de sentença, o proponente apresente o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, não configurando ordem absurda, ilegal ou excessivamente formalista a determinação para que a inicial seja completada com referida documento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA HELENA SANTOS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação do “
Cumprimento de Sentença” ̧
extraído dos autos da ação de
Reconhecimento de Termo Inicial de União Estável
(Proc. no
0004722-11.2016.8.11.0010 – cód. 85108
), ajuizada pela agravante contra SILVIO DALL AGNOL, ANGELA DALL AGNOL AMADOR, PATRICIA DALL AGNOL MARQUES, CESAR DALL AGNOL, ALEXANDRE DALL AGNOL, JOAO VIANEI DAL PIVA e ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRICIO, determinou a intimação da requerente/agravante para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse o requerimento inicial, adequando-o ao artigo 524 do CPC sob pena de indeferimento, por entender que “
o requerimento de cumprimento de sentença no tocante aos honorários sucumbenciais, não preenche os requisitos do artigo 524 do CPC, principalmente por estar desacompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito
”
(cf. Id. no
94809461 - pág. 4
).

A agravante circunstancia que o cumprimento de sentença deflagrado se refere apenas aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 50% para cada litigante, e diz que, “
na sua peça de cumprimento de sentença declarou e apontou o valor que entende correto, qual seja: R$ 19.119,16
”, e ressalta que, “
referido valor foi perfeitamente mencionado no pedido de cumprimento de sentença
”, não havendo necessidade de instruir o requerimento com demonstrativo atualizado do crédito, que pode ser facilmente constatado pela análise da sentença cujo cumprimento se busca, razão pela qual, segundo afirma, “
a ordem de emenda à inicial constitui excesso de formalismo incabível diante da realidade do processo
” (cf. Id. no 94809451 - pág. 6).

Pede, pois, o provimento do agravo para que seja reconhecido “
o valor do crédito de $ 19.119,16
”, anulando-se a ordem de emenda à inicial; de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 94809451 - pág. 10).

A decisão vinculada ao Id. no 97046472 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no , os agravados dão combate às razões recursais, e torcem pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 524, “caput”, do CPC/2015 dispõe que o requerimento de cumprimento de sentença
“será instruído

com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito”,
ou seja, a própria lei processual – e aqui não cabe justificar o descumprimento da norma sob o pretexto de que a medida é redundante, excessivamente formalista ou coisa que o valha –, institui exigência cujo descumprimento autoriza a denegação da instauração do cumprimento de sentença enquanto não satisfeita pelo proponente.

O início da fase de cumprimento de sentença exige, portanto, a satisfação de certos requisitos formais ínsitos à própria postulação, entre os quais está o
dever de o requerente fixar, não como mera faculdade, mas como dever mesmo, o valor atualizado do débito correspondente à condenação, acompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado da dívida cuja satisfação ele pretende obter via cumprimento do julgado.

E veja que, além da indicação do valor da dívida, a lei pontua determinados aspectos/elementos que, utilizados na elaboração do quantum devido, devem ser indicados com precisão individualizada, como, e.g., o índice de correção empregado; o percentual dos juros de mora; o termo inicial de incidência desses encargos; a periodicidade da capitalização, se for o caso, enfim, não basta apenas a indicação do valor da condenação fixado pela sentença, mas – como sempre há interregno entre a data da condenação e o momento em que se pede a satisfação da dívida –, por imposição expressa da lei processual, indicação de todos os elementos empregados na definição do
quantum
devido, daí a determinação contida na decisão agravada, para que, no plano do “demonstrativo discriminado e atualizado do crédito”, sejam referidos elementos expressamente indicados pelo credor.

No caso, os fundamentos recursais não denotam probabilidade mínima da pretensão deduzida, já que deduzida contra texto expresso de lei, o que justificou a rejeição da pretensão de antecipação da tutela recursal, e agora, completado o processamento do recurso sem o advento de qualquer razão que justifique a reversão do quadro, o desprovimento do Agravo, pois está correta, no sentido de conformada à lei processual, a ordem de emenda à inicial para que a requerente/agravante apresente o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, até mesmo porque tem-se como insatisfatório e insuficiente, para a definição do débito, o mero requerimento de cumprimento de sentença apenas com indicação do valor que o proponente entende devido, mas sem a explicitação da conta e dos critérios utilizados para definição do montante indicado.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Custas, se houver, pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022